Tribunal: TJSP
Processo: 1015611-91.2022.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Troca ou Permuta
Órgão julgador: Fernando Reverendo Vidal Akaoui
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Rescisão contratual c/c perdas e danos – Sentença de procedência – Irresignação da ré – Alegação preliminar de cerceamento de defesa, e, no mérito, tese de vício de consentimento, bem como pretensão de redução da cláusula penal e honorários sucumbenciais – Não acolhimento – Preliminar afastada ante a irrelevância da produção de prova oral e porque os documentos juntados com

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Rescisão contratual c/c perdas e danos – Sentença de procedência – Irresignação da ré – Alegação preliminar de cerceamento de defesa, e, no mérito, tese de vício de consentimento, bem como pretensão de redução da cláusula penal e honorários sucumbenciais – Não acolhimento – Preliminar afastada ante a irrelevância da produção de prova oral e porque os documentos juntados com a apelação poderiam sim ter sido produzidos anteriormente, uma vez que são laudos médicos de datas anteriores à sentença – Incapacidade civil não configurada – O laudo médico juntado pela própria apelante remete ao acompanhamento desde 2019, de modo que, se realmente houvesse incapacidade, deveria ela ter sido interditada dos atos da vida civil, o que não ocorreu – A tese sustentada pela recorrente nunca foi veiculada para desfazimento do negócio, mas tão somente em sede de contestação da presente ação, no intuito de se livrar da conversão do negócio jurídico em perdas e danos – Cláusula penal fixada no contrato celebrado entre as partes, não havendo justificativas para redução – Honorários sucumbenciais arbitrados dentro dos limites legais – Manutenção da sentença – RECURSO DESPROVIDO.